Tribunal: TJPA
Processo: 0804215-37.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804215-37.2020.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JACKES DOUGLAS ALVES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_____________

PROCESSO Nº 0804215-37.2020.8.14.0028

CLASSE: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JACKES DOUGLAS ALVES RIBEIRO

ADVOGADO: WELLINGTON CARDOSO DE REZENDE

ADVOGADO: MARCEL HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATUAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta por consumidor que alegou desconhecimento acerca da contratação de cartão de crédito consignado, em vez de empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir e ocorrência de prescrição na propositura da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário por ausência de informação adequada, ensejando nulidade contratual e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de prévia interpelação administrativa não configura falta de interesse de agir, exceto nas hipóteses expressamente previstas pela jurisprudência, o que não é o caso dos autos.

4.

A contagem do prazo prescricional quinquenal inicia-se com o último desconto indevido, e, como os descontos ocorreram até julho de 2020 e a ação foi ajuizada em 21/07/2020, afasta-se a ocorrência de prescrição.

5.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo o direito à informação clara e adequada essencial à validade do contrato.

6.

O contrato firmado apresenta elementos que induzem o consumidor a erro, não havendo clareza de que se tratava de cartão de crédito consignado; os “saques” registrados como TED aproximam-se da dinâmica de empréstimo tradicional.

7.

A ausência de prova do uso do cartão e a forma de disponibilização dos valores reforçam a confusão contratual, ensejando nulidade por vício de consentimento.

8.

A surpresa do consumidor e o agravamento indevido da dívida acarretam dano moral indenizável, fixado em R$ 3.000,00, valor mantido por sua razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prévia tentativa de solução administrativa não obsta o acesso à via judicial para tutela de direitos consumeristas.

2.

Nos contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal tem início com o último desconto indevido.

3.

A omissão de informação clara quanto à natureza de cartão de crédito consignado caracteriza falha na prestação do serviço e induz o consumidor a erro, autorizando a nulidade do contrato.

4.

A angústia gerada pela surpresa contratual e pelo crescimento da dívida configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 27; CC, art. 202; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.09.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1904518/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.02.2022; TJMG, ApCiv 1.0000.22.152906-8/001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 10.11.2022; TJES, ApCiv 048170247596, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 03.03.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804215-37.2020.8.14.0028

CLASSE: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JACKES DOUGLAS ALVES RIBEIRO

ADVOGADO: WELLINGTON CARDOSO DE REZENDE

ADVOGADO: MARCEL HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo BANCO BMG S.A.,

contra sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que julgou procedente a
ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito
, ajuizada por Jackes Douglas Alves Ribeiro.

Em suas razões, suscita a parte recorrente, em preliminar, a ausência de interesse de agir, considerando que o apelado não comprovou a tentativa amigável de composição, bem como a ocorrência de prescrição, tendo em vista que o contrato que deu base a ação é datado de 10/04/2012 e o feito foi proposto em 21/07/2020 –
“Portanto, bem mais de 05 (cinco) anos depois do evento”.

No mérito, argumenta que o instrumento assinado pela parte apelada foi claro acerca da modalidade contratada – cumprindo com o dever de informação –, bem como, que o consumidor utilizou do contrato para realizar compras através do cartão consignado. Sustenta a inexistência dos requisitos par ao arbitramento de indenização por dano moral; a

ausência de dano material ante a inocorrência do fato ilícito praticado pelo recorrente.

Alternativamente, afirma a excessividade/desproporcionalidade do montante arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como a necessidade de compensação de crédito, devidamente atualizada.

Contrarrazões (PJe Id nº 14.883.655).

É o relatório.
Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão

virtual desimpedida.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0804215-37.2020.8.14.0028

CLASSE: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JACKES DOUGLAS ALVES RIBEIRO

ADVOGADO: WELLINGTON CARDOSO DE REZENDE

ADVOGADO: MARCEL HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação.

Como destacado no relatório, a parte recorrente sustentou a ausência de interesse de agir da parte autora, diante da inexistência de prévia interpelação administrativa, porém em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito.

As exceções ficam a cargo das ações em que a concessão do direito pretendido depende de requerimento, por isso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já se posicionou, em caráter vinculante, nesse sentido nos casos de ações previdenciárias, de seguro obrigatório DPVAT ou de exibição de documentos.

O caso dos autos, contudo, não se enquadra em nenhuma das exceções já reconhecidas pela jurisprudência em que o prévio requerimento administrativo seria um requisito específico para ajuizamento da demanda.

Assim, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada, a parte possui a prerrogativa de ajuizar diretamente a ação judicial.

Não havendo que se falar, portanto, em falta de interesse de agir.

Melhor sorte não assiste ao banco recorrente, quando afirma que o contrato sobre o qual se insurge o apelado foi firmado em 10/04/2012, e a presente ação foi protocolada no dia 21/07/2020, operando-se, a seu ver, a prescrição da pretensão autoral, na forma do artigo 202 do Código Civil e art. 27 do CDC.

Como cediço, a contagem da prescrição nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, porquanto se trata de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, com prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), consoante se observa dos julgados a seguir colacionados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCLUSÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. O acórdão entendeu que a ação envolvia pretensão por reparação por vício na prestação de serviços ao consumidor, o que atrairia o prazo prescricional do art. 27 do CDC 5 (cinco) anos. 2 . Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ( AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel . Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1904518 PB 2021/0159407-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022).

.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA . APLICAÇÃO DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS QUE COMEÇA A CONTAR DA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO. NO CASO EM TELA A ÚLTIMA PARCELA DESSE EMPRÉSTIMO TERIA SIDO DESCONTADA EM 04/2008, TENDO SIDO PROTOCOLADA A AÇÃO EM TELA SOMENTE EM 2018. AÇÃO JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE, DECLARANDO A OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART . 27, DO CDC, E JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ART. 487, II, DO CPC. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NA BASE DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO PREJUDICADA”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00114440920188140107 16983913, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 07/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

O termo inicial é a data do último desconto indevido, de forma que os descontos foram suspensos quando da concessão da medida liminar em 27/07/2020, e havendo provas de descontos ocorridos até julho de 2020 (PJe Id nº 14.883.590), evidente que não transcorreu o prazo prescricional, porquanto ajuizada a demanda em 21/07/2020.

Rejeito as prejudiciais aventadas
.

No mérito, o banco defende a validade de contratação, aduzindo, para tanto, que o consumidor tinha ciência da modalidade pactuada, assim como, que este realizou compras com o cartão consignado, de modo que deve pagar pelos mesmos.

Inicialmente, destaco a incidência nos autos das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, III:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Sobre o preceito normativo em comento válida é a lição de Cláudia Lima Marques, in verbis:

“[...] O direito à informação, assegura igualdade material e formal (art. 5.º, I e XXXII da CF/1988) para o consumidor frente ao fornecedor, pois o que caracteriza o consumidor é justamente seu déficit informacional, quanto ao produto e serviço, suas características, componentes e riscos e quanto ao próprio contrato, no tempo e conteúdo. (...).”
(In “Comentários ao Código de defesa do consumidor.” Claudia Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. 3. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 248).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, insta ressaltar, possui inúmeros precedentes que valorizam e informam a necessidade de se resguardar este direito à informação:
“Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal.”
(EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).

No presente caso o autor, ora recorrido, da ação afirma que é agente de portaria e que procurou o banco requerido com a intenção de contratar um empréstimo consignado tradicional, contudo, foi surpreendido
“em saber que não se tratava de um empréstimo consignado, mais sim da modalidade de empréstimo no cartão de crédito consignado com juros muito superiores ao consignado e na qual está pagando apenas o juro e mais encargos financeiros”.

Apesar de o Banco ter juntado aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, denominado
“TERMO DE ADESÃO À CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
, é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato.

Isso porque não há descrição expressa de tratar de contrato alusivo a
“cartão de crédito”
; constam, sim, expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado.

Ademais, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Apelado (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por outros tribunais, a exemplo dos julgados a seguir citados (todos eles com o Banco BMG como parte):

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. OMISSÃO DO PEDIDO NA SENTENÇA. JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DISTINÇÃO COM A SÚMULA 532 DO STJ. RECURSOS DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALENTE PROVIDO. [...] 3. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados, não bastando a mera oferta, sendo preciso explicitar a correta quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam (art. 6º, III, do CDC). 4. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal. [...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170247596, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

Ademais, analisando o caso concreto, não observo ter sido demonstrado que a parte autora tenha realmente recebido a via física do cartão, e, se o recebeu, não se sabe se desbloqueou.

Digo isso pois, da atenta análise das 32 faturas juntadas pelo banco recorrente (PJe Id nº 14.883.590), não se identifica a compra por meio do cartão e os “saques”

a que o Banco faz menção, na verdade, tratam-se de valores disponibilizados na conta-corrente do autor através de TED o que, aliás, aproxima-se muito do
modus operandi
do empréstimo tradicional.

Nessa linha, conforme já assentado na jurisprudência nacional,
“A modalidade denominada cartão de crédito consignado é, na verdade, um empréstimo consignado, com taxa de juros exorbitante, induzindo o consumidor a erro e colocando o banco em evidente vantagem, na medida em que o suposto pagamento da fatura é realizado em valor mínimo, descontado em folha de pagamento, incidindo sobre o valor creditado na conta do cliente os encargos abusivos impostos a quem não paga integralmente o crédito utilizado. A falta de informação adequada ao consumidor, acarretando contratação abusiva e aumento exagerado da dívida, gera declaração de inexistência do débito, restituição de valores e o dever de indenizar os danos morais sofridos”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.152906-8/001, Relator (a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2022, publicação da súmula em 18/11/2022).

Desta forma, a existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, tal qual entendeu o Juízo de Direito da

2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA.

Por fim, penso também que, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser mantido o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação pelo dano extrapatrimonial.

Por tais razões, voto no sentido de
negar provimento ao recurso interposto pelo banco BMG S.A., mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais em dois por cento (2%) com base no artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025